Tribunal: TJSP
Processo: 2235136-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para excluir da mensalidade da agravada a quantia referente ao reajuste por mudança de faixa etária. Insurgência da ré. Não acolhimento. Contrato firmado em 16/03/2000 e aditado em 14/11/2000. Incidência das regras previstas na CONSU 06/1998. Autora que atingiu 60 anos e é beneficiária do plano de saúde há mais de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para excluir da mensalidade da agravada a quantia referente ao reajuste por mudança de faixa etária. Insurgência da ré. Não acolhimento. Contrato firmado em 16/03/2000 e aditado em 14/11/2000. Incidência das regras previstas na CONSU 06/1998. Autora que atingiu 60 anos e é beneficiária do plano de saúde há mais de 10 anos. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Imperativa concessão da tutela de urgência, como bem decidido em primeiro grau.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.